Tribunal: TJDFT
Processo: 0714668-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
Não há previsão na sentença liquidanda a respeito dos juros remuneratórios, sendo descabida a inclusão da rubrica na fase de execução individual.